Tribunal: TJDFT
Processo: 0745349-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745349-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 305, DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. DANO PESSOAL E PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime do artigo 306, do CTB, com a redação da Lei 11.705/08, é de perigo abstrato e, para sua consumação, basta que o motorista seja flagrado na direção de veículo automotor com quantidade de álcool igual ou superior a 0,6 gramas por litro de sangue, ou 0,3 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões, presumindo-se o perigo à segurança viária e à incolumidade alheia. 2. A constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, em especial do delito previsto no art. 306, do CTB, já foi atestada pela Suprema Corte. Não há que se falar em atipicidade da conduta de dirigir embriagado por inconstitucionalidade do tipo penal. Precedentes. 3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando os depoimentos da vítima e das testemunhas são harmônicos em comprovar a prática do delito. O ato de evadir-se do local do acidente de trânsito, sendo localizado cerca de um quilômetro daquele local, demonstra o dolo do acusado de se esquivar da responsabilização cível e criminal, configurando, assim, o delito do art. 305, do CTB. 4. Configurada está a agravante do artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro quando perpetrado com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, o que ocorreu no caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a inexistência dos requisitos legais para a aplicação da agravante genérica. Aduz que o mero dano patrimonial a mais de uma pessoa não é suficiente para autorizar a aplicação da majorante. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, sob o argumento de que é inconstitucional o crime de perigo abstrato do artigo 306 do CTB. Assevera que somente pode ser admitida a existência de infração penal quando há efetivo, real e concreto perigo de lesão a um bem jurídico. Requer seja concedido um habeas corpus de ofício, apontando a existência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque, ao assentar que “Houve dano patrimonial a terceiros no que tange aos veículos abalroados, além de ter se evadido do local em alta velocidade. Como se não bastasse, a acompanhante do réu ameaçou se jogar do carro diante das circunstâncias fáticas, o que gerou ainda grave dano potencial”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. O recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010